Tribunal: TJDFT
Processo: 0741866-69.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0741866-69.2023.8.07.0001 APELANTE: ANELISE PACHECO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Apelação interposta por Anelise Pacheco contra a r. sentença Id. 59971112, que julgou improcedente o pedido de repactuação de dívidas por superendividamento. O Apelado informa a propositura da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 0721303-57.2023.8.07.0000 contra a Lei Distrital no 7.239/23, que está pendente de julgamento pelo Conselho Especial, e requer a suspensão do processo, até o trânsito em julgado da ação (Id. 61624685). Constato que o julgamento da medida cautelar está marcado para agosto deste ano. Defiro, pois, o pedido de suspensão, até o julgamento do pedido de medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 0721303-57.2023.8.07.0000. Publique-se e intimem-se. Brasília, 23 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora